Tribunal: TJSP
Processo: 2011532-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011532-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é paciente JOSUE
ALVES DE OLIVEIRA NETO e Impetrante LUCIANO BRAZ DE MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
2
VOTO No 13.706 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2011532-39.2020.8.26.0000
Comarca: VÁRZEA PAULISTA
Juízo de Origem: 1a Vara 1504870-96.2019.8.26.0309
Impetrantes: LUCIANO BRAZ DE MARQUES e FELIPE MANTOVANI
Paciente: JOSUE ALVES DE OLIVEIRA NETO
Os advogados Luciano Braz de Marques e Felipe
Mantovani impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de JOSUE ALVES DE OLIVEIRA NETO, postulando a
revogação da prisão preventiva ao argumento de que faltou fundamentação
idônea no r. decisum que decretou a medida extrema, não se reportando a
fatos concretos.
Afirmam não bastar a menção genérica da garantia
da ordem pública e conveniência da instrução, ou tampouco a gravidade
abstrata do delito, registrando, ainda, que a medida está sendo imposta após
seis meses da ocorrência do fato, não podendo ela ser tida como
antecipação de eventual pena. Pugnam, assim, a expedição do competente
alvará de soltura.
Apura-se a prática de roubo circunstanciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
3
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 12/13) e
foram juntadas aos autos as informações prestadas pela autoridade coatora
(fls. 15/16).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 20/22).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 157, §2o, inciso II (por duas vezes), do Código Penal,
tendo o MM. Juízo a quo decretado sua prisão preventiva, em 17.12.2019,
com o recebimento da denúncia.
Conforme as informações da autoridade apontada
como coatora, o ora paciente supostamente teria, juntamente com outro
indivíduo não identificado e mediante grave ameaça contra as vítimas V. P.
M. e A. M. S., subtraído para si uma bolsa avaliada em R$ 100,00 (cem reais),
contendo 02 (dois) cartões de alimentação, cada um deles carregado com
valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), além de R$300,00 (trezentos
reais), em dinheiro (fls. 15).
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 09/10)
percebe-se que o Magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca
do decreto da prisão preventiva, em conformidade com o artigo 93, inciso IX,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
4
da Constituição Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional de
Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir
se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não.
A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a
situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a
concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo.
É o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de liberdade
provisória. Ausência de ilegalidade flagrante. Decisão
devidamente fundamentada em elementos concretos.
Habeas corpus denegado.
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao paciente
funda-se em elementos concretos e não em mera
presunção de periculosidade ou gravidade abstrata do
crime, como sustenta a impetração.
2. Habeas corpus denegado.
Voto: O paciente foi preso em flagrante pela prática, em
tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
5
Narra a denúncia que "no dia 18.11.06, por volta das
23h30min, a vítima estava tentando fazer uma ligação de
um orelhão próximo ao Tancredo Neves quando foi
surpreendida pelos acusados, que mediante ameaça,
exigiram que a mesma lhe entregasse sua motocicleta" (fl.
33).
O pedido de liberdade provisória (fls. 35 a 42) foi negado
com seguintes fundamentos:
"A despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre
defensor, entendo que a prisão sob exame deve ser
mantida, por ora, pois além de tratar-se de crime não
afiançável, os pressupostos estão representados pela
materialidade do delito e por suficientes indícios de autoria
do roubo qualificado.
Embora não se possa esconder que o sacrifício da prisão
antecipada deve ser reduzido no mínimo de casos, não há
como olvidar, por outro lado, que o modus operandi do
acusado, neste caso representa, no mínimo uma possível
periculosidade a determinar maior rigor na aplicação da lei.
Nem vale o argumento da presunção da inocência, pois o
art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal não tornou
insubsistente a prisão provisória (fl. 46)” (HC 92941/PI, STF,
Inf. 501, Rel. Min. Relator: Min. Menezes Direito).
Desta forma, a decisão guerreada não merece
reparo, uma vez que a prática de crimes graves como no caso em questão
denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer.
Ressalte-se, ainda, que a gravidade do delito, de
qualquer modo, não reside apenas no tipo penal, mas também no modo
como executado, em concurso de agentes e mediante grave ameaça,
intimando eficazmente as vítimas.
Demais disso, consignou o MM. Juízo a quo, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
6
converter a prisão em flagrante em preventiva:
“Com relação à representação formulada pelo Delegado de
Polícia, o qual requer a decretação da prisão preventiva do
acusado, com a qual o(a) representante do Ministério Público
emitiu parecer favorável ao pedido, decido. Com efeito,
considerando o relatório da Autoridade Policial, verifica-se que
o acusado está sendo processado pela prática do crime de
roubo, considerado grave, praticado com violência à pessoa,
sendo que, em liberdade, poderá colocar em risco a ordem
pública e interferir na conveniência da instrução criminal,
ameaçando vítima(s) e testemunha(s). Ademais, existem
fundados
indícios
de
autoria,
notadamente
pelo
reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas (fls.
23/24 e 30/31) e prova cabal da materialidade. Ante o exposto,
com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, do Código de
Processo Penal decreto a PRISÃO PREVENTIVA de JOSUÉ
ALVES DE OLIVEIRA NETO.” [sic] g.n. (fls. 10).
Ponderou, ainda, o MM. Juízo de Primeiro Grau, em
24.01.2020, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pelo
paciente:
A princípio, a materialidade delitiva e os indícios de autoria
estão demonstrados nos autos, no qual constam os
depoimentos coerentes das vítimas, que inclusive realizaram o
reconhecimento fotográfico (pág. 23/24). A prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
7
do réu é necessária para garantia da ordem pública, uma vez
que o delito apurado, qual seja: roubo majorado pelo concurso
de agentes, o qual fora praticado mediante grave ameaça.
Embora o réu seja primário, tal fato não o leva a conseguir
alvará permanente de impunidade. (...) De outro lado, as
medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo
319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes
para garantia da ordem pública. Vale por fim salientar, que a
Defesa não trouxe novos elementos, permanecendo presentes
os pressupostos legais para a mantença da prisão, em
especial para preservação da ordem pública. E do que consta
dos autos, repita-se, tem-se que medidas cautelares diversas
da prisão não se mostram suficientes e adequadas para
garantir a conveniência da instrução e eventual aplicação da
pena. Assim, por ora, mantenho a decisão que decretou a
prisão preventiva.” [sic] g.n. (fls. 108/109 dos autos de
origem)
Portanto, a manutenção da medida de exceção é
necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à
aplicação da lei penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade
entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória. O
princípio da proporcionalidade está, portanto, respeitado.
Também, não há falar-se em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011532-39.2020.8.26.0000 -Voto no 13.706
8
provisória, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada
pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes
para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o paciente é
denunciado como incurso em delito praticado com grave ameaça.
A esta altura, imperioso anotar que os argumentos
referentes à autoria, inocência ou definição jurídica do fato não têm espaço
nos estreitos limites do remédio heroico, pois não se presta o Habeas
Corpus à análise aprofundada das provas, ficando esse tema para um exame
mais apurado, o que certamente ocorrerá no processo de conhecimento,
com todas as garantias do devido processo legal.
Assim sendo, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator